Tribunal: TJDFT
Processo: 0731083-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731083-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: IVONETE FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida que, em execução de título extrajudicial proposta em face de IVONETE FERREIRA ALVES, indeferiu o pedido de pesquisas por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED e CCS. Em suas razões (ID 74525578), o banco credor sustenta que o indeferimento viola os princípios da cooperação, da efetividade e da utilidade da execução, ao obstar diligências legítimas para a localização de bens. Invoca jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade salarial, autorizando a penhora de até 30% da remuneração quando preservada a dignidade do devedor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "reformando inteiramente o r. decisão de ID 242270187, deferindo-se a pesquisa através do sistema PREVJUD e CAGED, bem como consulta ao CCS”. Preparo recolhido (ID 74529186). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da tutela de urgência recursal, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado pela parte agravante, senão vejamos. Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não encontrados valores e bens suficientes do devedor passíveis de serem excutidos após as diversas diligências frustradas, entender-se-ia, em um primeiro momento, por não se poder furtar ao exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo, na medida em que as informações junto ao CAGED, embora de acesso a todo cidadão, não são disponíveis para consulta direta pelo próprio usuário quando referentes a dados de terceiros. Contudo, a medida postulada não se presta, prima facie, a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição, escapando, portanto, à finalidade visada pelo art. 139, IV, do CPC. De fato, além da impenhorabilidade da verba de caráter alimentar, sem indícios nos autos desta sobejar as necessidades de subsistência da devedora e de sua família (art. 833, IV, § 2o, CPC), sobreleva elucidar que a pesquisa junto ao CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto caracterizar base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. Com essa compreensão, indeferindo a consulta ao CAGED em razão da ineficácia da medida, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. Não se pode transferir para o Magistrado a obrigação exclusiva da parte de promover as diligências administrativas e extrajudiciais necessárias ao trâmite processual. 2. A expedição de ofício para fins de requisição de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED carece de utilidade, pois o cadastro não é destinado à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução ou cobranças. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1702974, 07068193720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. ÔNUS. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DEVER. PRINCÍPIO. COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESQUISA. CAGED. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. OUTRAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 1. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, em princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos. 2. É ônus do credor envidar todos os esforços com a finalidade de localização de bens do devedor, passíveis de constrição para satisfação do débito, sendo descabida a transferência desse ônus ao Poder Judiciário à invocação do princípio da cooperação, uma vez que em tal hipótese, transformaria o postulado em ferramenta a favor unicamente da parte. 3. O pedido de informações junto ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) não demonstra qualquer efetividade quanto à existência de bens penhoráveis, pois referido cadastro apenas indicará, se o caso, eventuais informações relacionadas ao vínculo empregatício do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1680794, 07012583220238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Revela-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -, e ao INSS a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada, para, dessa maneira, alcançar a satisfação do crédito perseguido, em vista do caráter salarial da verba que se pretende penhorar. 3. Não obstante o Eg. Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, necessário que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 4. Mero pedido de penhora de um percentual que se entende adequado, sem elementos acerca da capacidade de subsistência da parte devedora, não tem o condão de ensejar a excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade de salário. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1413064, 07326912520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022.) De forma similar, a realização de pesquisa via PREVJUD não apresenta efetividade e utilidade para alcance do objetivo pretendido pelo recorrente, a saber, localização de bens e ativos penhoráveis em nome da devedora recorrida. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA PREVJUD. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente (agravante) de consulta ao sistema Prevjud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de pesquisa via Prevjud no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. De acordo com o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP)”. Além disso, “O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício”. 4. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pela credora/recorrente – localização de bens e ativos penhoráveis em nome das devedoras/recorridas – revela-se impertinente sua realização na espécie. IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1971509, 0747414-44.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ROL ART. 1015 DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. OFÍCIO. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PREVJUD. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar o direito da agravante quanto à expedição de ofício ao INSS e a consulta ao PREVJUD para se atestar se os demandados possuem algum benefício previdenciário ou vínculo empregatício. (...) 4. A pesquisa ao Prevjud é restrita às ações previdenciárias, conforme consta no site do CNJ, motivo pelo qual não há aplicabilidade para a presente demanda. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1967272, 0744779-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, consta, expressamente, da página do CNJ na internet, que o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias. 5. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido da Exequente/Agravante, de expedição de ofício ao INSS e busca via sistema PREVJUD, para localização de ativos penhoráveis em nome do Executado/Agravado, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024 do CNJ. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1964726, 0733893-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED/PREVJUD. DADOS DO BENEFÍCIO. ACESSO PARTICULAR. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao PREVJUD. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de deferimento das medidas pleiteadas. III. Razões de decidir 3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 4. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias. 5. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: As pesquisas aos sistemas informatizados têm por objetivo otimizar o tempo e garantir efetividade. A pesquisa PREVJUD visa instruir ações previdenciárias mediante acesso a informações médicas, enquanto os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo exequente. (...)” (Acórdão 1946880, 0738539-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Por fim, importa elucidar que o CCS-BACEN é um sistema de registro centralizado das informações dos relacionamentos financeiros titularizados pela parte executada e seus procuradores (art. 10-A, Lei 9.613/98), que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Cuida-se de cadastro que informa a data do início, e de eventual fim, do relacionamento com a instituição financeira (conta corrente, poupança e investimentos), sem dispor de informações adicionais às disponibilizadas pelo sistema SISBAJUD. Logo, a medida ora postulada não se presta a ampliar a cadeia de informações com vistas ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. A pesquisa ao CCS-BACEN caracteriza medida contraproducente, pois não apresenta utilidade para viabilizar o prosseguimento da fase executiva na medida em que mais restrita que o sistema previamente diligenciado – SISBAJUD. Com essa compreensão, indeferindo a consulta ao sistema CCS-BACEN em razão da ineficácia da medida, segue posicionamento majoritário deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ELETRÔNICA. CCS-BACEN. INVIABILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e também não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias. 2. Indefere-se a pesquisa eletrônica se inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1666520, 07389648320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. O sítio eletrônico da Receita Federal esclarece que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI constitui: "Instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais ". 4. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais. 5. Se o exequente/agravante efetuou buscas nos Cartórios de Imóveis do Distrito Federal em 7/4/2022 e o Juízo de origem efetuou consulta à Receita Federal pelo sistema Infojud em 2/11/2022, as quais resultaram infrutíferas, e, nessa medida, transcorrido breve lapso desde a verificação da inexistência de imóveis em nome da executada, também não se mostra útil a medida pretendida relativa à pesquisa de bens de raiz via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Frise-se não existirem nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica da executada/agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1700150, 07052015720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema SISBAJUD quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o indeferimento do pleito recursal, uma vez que a medida pretendida não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo, revelando-se inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 3. Uma vez diligenciados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e mostrando-se infrutíferos os resultados obtidos em razão da inexistência de bens em nome dos executados, revela-se inútil e desnecessária à satisfação da execução a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias -DOI. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1626333, 07197978020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS/BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. PESQUISA. INDEFERIMENTO. 1. Realizadas consultas recentes aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a requisição de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI são medidas ineficazes para a satisfação do crédito. 2. É ineficaz a requisição de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN, se não foram identificados valores no sistema SISBAJUD, pois utilizam a mesma base de dados e apenas esse último sistema é capaz de bloquear os valores. 3. Desnecessária a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, se não foram localizados bens imóveis do executado em consulta ao sistema INFOJUD. 4. Conheço do agravo de instrumento e nego provimento. (Acórdão 1700155, 07387915920228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator